Tribunal: TJSP
Processo: 2135135-18.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus – Exigência de exame criminológico para a análise da progressão de regime – Requisito objetivo cumprido - Alegação de bom comportamento carcerário – Pleito pelo afastamento da realização do exame criminológico e concessão da progressão – Impossibilidade – Decisão devidamente motivada na quantidade de pena aplicada e na gravidade concreta do delito a que foi condenado –

Ementa:
Habeas Corpus – Exigência de exame criminológico para a análise da progressão de regime – Requisito objetivo cumprido - Alegação de bom comportamento carcerário – Pleito pelo afastamento da realização do exame criminológico e concessão da progressão – Impossibilidade – Decisão devidamente motivada na quantidade de pena aplicada e na gravidade concreta do delito a que foi condenado – Inteligência da Súmula no 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Aplicação da Súmula Vinculante no 26 – Ordem denegada.